Tribunal: TJSP
Processo: 2067493-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Juntada da peça nos autos do processo principal – Não conhecimento da peça, com determinação para encarte nos autos principais – Inércia da parte – Interposição de recurso somente quando homologados os cálculos do credor – Inviabilidade - Preclusão da oportunidade para invocar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e economia

Ementa:

*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Juntada da peça nos autos do processo principal – Não conhecimento da peça, com determinação para encarte nos autos principais – Inércia da parte – Interposição de recurso somente quando homologados os cálculos do credor – Inviabilidade - Preclusão da oportunidade para invocar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e economia processual - Decisão mantida - Recurso não provido*